Tribunal: TJDFT
Processo: 0745283-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745283-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: CLAUDIA REGINA TADEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, SELINALVA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de CLÁUDIA REGINA TADEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, MOISÉS DO ESPIRITO SANTO JUNIOR e SELINALVA SOUZA SANTOS, processo n. 0022097-63.2016.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de encaminhamento de ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando informação sobre eventual saldo dos executado no FGTS. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 173353781 da origem): “I) Dos executados Cláudia Regina Tedeia Uehara e Eduardo Marques dos Santos 1. Indefiro o encaminhamento de ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando informação sobre eventual saldo dos executado no FGTS, uma vez que o saldo das contas de FGTS vinculadas ao trabalhador é considerado verba impenhorável, a teor do que dispõe o artigo 2o, § 2o da Lei no 8.036/90, 2. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID 162860500 para liberação de eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor dos executados e seu consequente descadastramento dos autos (item 3 do ID 171141917). (...).” Inconformado, o exequente recorre. Tece considerações iniciais quanto a possiblidade de penhora sobre salário do devedor. Depois defende que “Se a penhora de um percentual do salário tem sido relativizada, parece haver uma contradição em não adotar uma posição semelhante em relação aos saldos existentes nas contas de FGTS e PIS/PASEP em nome dos Agravados. Essas quantias não são necessárias para a sua subsistência, o que reforça ainda mais o argumento apresentado anteriormente.” Faz anotações quanto a penhora de salário em outros países, em reforço a sua tese de que é possível ao credor, a pesquisa e penhora sobre o valor das contas de FGTS e PIS/PASEP dos Agravados e, em caso positivo, que proceda o imediato bloqueio, até o limite do débito da presente ação executória. Pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão guerreada, para deferir o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando que informe a este juízo se os devedores possuem saldo a título do FGTS e, em caso positivo, que proceda o imediato bloqueio, até o limite do débito da presente ação executória. Preparo devidamente recolhido (ID 52652156). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, verifica-se que, muito embora não se afaste de plano a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que imponha o deferimento do pedido liminar. Vale dizer que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator